Tribunal: TJES
Processo: 0002036-08.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002036-08.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VICTOR HUGO CABRAL DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002036-08.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VICTOR HUGO CABRAL DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
artigo
16, parágrafo primeiro, inciso IV, da Lei n° 10.826/03
.

PRELIMINAR
.
1.
RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
2.

FIXAÇÃO DA PENA-BASE

NO MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE.
VETORES DA CULPABILIDADE,
ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS
DO CRIME IDONEAMENTE FUNDAMENTADOS
.
DECOTE D
O VETOR PERSONALIDADE DO AGENTE
.
PRECEDENTES STJ.
REDIMENSIONAMENTO DA
REPRIMENDA
.

3
.
APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO)
EM RELAÇÃO À
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
PRECEDENTES STJ.

4
.
RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,

PARCIALMENTE
PROVIDO
.
PRELIMINAR
.
1.
Tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal, a manutenção da prisão é medida que se impõe, eis que esta é consequência da sentença, que tem eficácia imediata. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública por se tratar de réu reincidente e que ostenta outras ações penais em curso. Preliminar rejeitada.
MÉRITO.

2.
Irretocável a sentença no que se refere aos vetores da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, uma vez que valeu-se

o magistrado de fundamentos relevantes, aptos a justificar o elevado grau de reprovação da conduta do réu. Estabeleceu o Superior Tribunal de Justiça através do
Tema 1.077
que condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, só podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. Vetor decotado. Pena redimensionada.
3
.
Fração de 1/6 (um sexto) adotada para reduzir a pena do acusado em virtude da presença da atenuante da confissão espontânea, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

4
.
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA E, NO MÉRITO, DAR parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002036-08.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VICTOR HUGO CABRAL DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (ART. 5º, LVII, CF) E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Arguiu a nobre defesa a presente preliminar, para que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade, sob o argumento de que a decisão está totalmente carente de motivação, ferindo o artigo 5º, LVII, da Constituição Federal e o art. 387, §1º, do Código de Processo Penal
.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, tenho que a aludida preliminar não merece acolhimento.

Nota-se que a proibição do recorrente de poder recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada pelo MM. Juiz quando da prolação da sentença (fl. 162-v.), sendo mantida a prisão
“
[...]
c
onsiderando que o acusado esteve preso durante toda a instrução processual, por verificar ainda presentes os requisitos da custódia cautelar, eis que ausentes quaisquer alterações fáticas hábeis a infirmar a decisão que a decretou, bem como face o regime inicial de pena aplicado,
não permito que recorra em liberdade
, recomendando-o a estabelecimento prisional congênere ao regime inicial fixado para cumprimento da pena definitiva
”
.

Neste sentido, de acordo com entendimento jurisprudencial e doutrinário, não é viável a concessão de tal benefício se o acusado esteve recolhido durante toda a tramitação processual, sendo um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de sentença condenatória.

Assim, deverá o apenado, que sofreu prisão cautelar durante o curso do processo, permanecer preso após a sua condenação, em razão da própria sentença condenatória recorrível.

Colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. ALEGAÇÃO DE QUE ESTARIA SOLTO QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso em apreço, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelo modus operandi do delito, em que, diante do uso de simulacro de arma de fogo, o acusado subtraiu para si um veículo, um aparelho celular e uma pequena quantia em dinheiro, sendo que durante a empreitada criminosa, juntamente com seus comparsas, inclusive um adolescente, mantiveram a ofendida em seu poder, restringindo-lhe a liberdade, circunstâncias estas que demonstram risco ao meio social. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 3. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 4. Quanto à alegação de que o paciente estaria solto quando da prolação da sentença, não restaram colacionados aos autos documentos indispensáveis para a verificação da situação prisional do acusado, não tendo sido possível identificar quando e em que circunstância foi preso e se eventualmente veio a ser solto e por quais razões. Cabe ressaltar que em razão da celeridade do rito do habeas corpus, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração. 5. Habeas corpus não conhecido.(HC 470.367/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 14/02/2020).

Somado a isso, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que se trata de réu reincidente, e que ostenta outras ações penais em curso.

Ante o exposto,

REJEITO A PRELIMINAR
suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
VICTOR
HUGO CABRAL DE SOUZA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 16, parágrafo primeiro, inciso IV, da Lei n° 10.826/03, a uma pena definitiva de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 06 de novembro de 2019 o denunciado, à época convivente da vítima, praticou os crimes de Lesão Corporal e Constrangimento Ilegal em desfavor da ofendida.

Em suas razões recursais, requer a defesa, preliminarmente, a concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade. No mérito, requer a reforma da sentença monocrática, para seja fixada a pena-base do Apelante no patamar mínimo legal, bem como pela aplicação da atenuante da confissão espontânea em sua fração máxima.

Pois bem.

Importante frisar que a inicial restringe-se a impugnar a dosimetria da pena, não sendo objeto do recurso a materialidade e a autoria da infração penal.

Em virtude disso, passo à análise da pena imposta ao condenado
.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, a MM. Juíza considerou como negativos os vetores da culpabilidade, antecedentes, personalidade e circunstâncias do crime, fixando a pena-base do ora Apelante em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Assim dispôs a MM. magistrada de primeira instância:

“
[...] Considerando a
culpabilidade
do agente, devidamente evidenciada, eis que demonstrado o dolo, sendo abordado em local de disputa de tráfico de drogas;
antecedentes
, reincidente, conforme consulta já acostada aos Autos;
personalidade
, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível; [...]
circunstâncias
que não favorecem, ante ao relato dos Policiais de que o acusado realizava a contenção do tráfico de drogas da região;[...]
”

Para a exasperação, deve o magistrado respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Inicialmente, quanto ao vetor da culpabilidade, não obstante os argumentos trazidos pela defesa, entendo que a r. sentença valeu-se de fundamentação idônea para negativação da referida circunstância.

Ora, conforme mencionado, o recorrente foi abordado em local de disputa de tráfico de drogas, não sendo este elemento próprio ao tipo penal como argumentado em sede de razões recursais, não merecendo retoques o
decisum
guerreado, neste ponto.

A respeito dos antecedentes do agente, devidamente valorados de forma negativa diante da reincidência do acusado.

Contudo, em relação ao vetor da personalidade, relembro que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu no através do Tema 1.077 que condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, só podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
(STJ, REsp 1.794.854 – DF, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Terceira Seção, julgado em 23/06/2021, DJe em 30/06/2021).

In casu,
estando a fundamentação em desacordo com a orientação supramencionada, imperioso se faz o decote do referido vetor.

Quantos às circunstâncias do crime, irretocável me parece a r. sentença, uma vez que o fato do réu realizar a contenção do tráfico de drogas da região mostra-se fundamento idôneo e merecedor de maior reprovação.

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação da personalidade do agente, é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desse vetor.

R
emanescendo o sopesamento negativo
da culpabilidade,
maus antecedentes
e circunstâncias do crime,
fixo a

pena-base

do Apelante em
04
(
quatro
)
anos,

01
(
um
)
mês e 15 (quinze) dias
de
reclusão
.

Presente a atenuante da confissão espontânea que, em razão do entendimento jurisprudencial já firmado pela Corte Cidadã, de que na ausência de parâmetros previamente definidos pelo legislador deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto) para a incidência das circunstâncias atenuantes, se ausentes fundamentos que justifiquem adoção de fração distinta,
fixo
a pena intermediária em
03
(
três
)
anos, 05 (cinco)
meses e
08
(
oito
) dias de
reclusão
,
e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa,
a qual torno definitiva à míngua de causas de aumento ou diminuição.

Mantenho o
regime inicial SEMIABERTO
por se tratar de réu reincidente.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença condenatória.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA E, NO MÉRITO, DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para redimensionar a pena imposta ao recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão e acompanho o voto de relatoria.